Tribunal: TCU
Processo: 010.270/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que conheceu de recurso de reconsideração e, no mérito, não lhe deu provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por Impacto Construção e Administração Ltda. em face do Acórdão 8652/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por Impacto Construção e Administração Ltda.; e 9.2. notificar a recorrente sobre este acórdão.